Tribunal: TJPA
Processo: 0001385-73.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001385-73.2016.8.14.0028
APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: DISTRIBUIDORA FORMULA 1 LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO 0001385-73.2016.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM
: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE
: TIM CELULAR S/A

APELADO
: DISTRIBUIDORA FÓRMULA 1 LTDA ME

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
TIM CELULAR S/A
, em face da sentença (ID 1665435) que julgou procedente o pedido do autor declarando a inexistência de débito entre o autor e o requerido e condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Na peça inaugural (ID 1665427), a empresa autora ingressou com ação judicial requerendo a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, pois teve seu nome inscrito indevidamente em cadastros de restrição de crédito decorrente de valores inadimplidos que não era de seu conhecimento.

Ainda na inicial, a autora alegou que a empresa TIM CELULAR S/A lhe enviou linhas telefônicas, por meio de
chips
, que apenas seriam cobrados caso fossem ativados. Ocorre que, a requerente nunca solicitou a ativação destas linhas.

Narrou também que, como não tinha ativado as linhas, foi surpreendida ao saber que estava com seu nome em restrição de crédito quando tentou realizar uma operação de compra de mercadorias a crédito com uma de suas fornecedoras em razão da inadimplência de duas faturas perante a requerida – uma pela remessa dos chips e outra que nem atendente sabia informar.

Na sentença, o magistrado entendeu que caberia a requerida comprovar que a constituição do débito era legítima. A requerida não apresentou provas que modificassem a versão do autor, razão pela qual declarou-se a inexistência do débito e condenou-se ao pagamento de danos morais em R$ 15.000,00.

Nas razões da apelação (ID 1665436), a empresa de telefonia alegou que a cobrança dos débitos decorreu do exercício regular de direito. Outrossim, não caberia a condenação por danos morais, pois pessoa jurídica de direito privado apenas é passível de ser indenizada quando comprovar que a negativação trouxe prejuízo a sua imagem a ponto de atingir a atividade empresarial que pratica. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da indenização.

Em contrarrazões (ID 1665437), a recorrida pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação que busca a reforma da sentença que condenou a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 em razão de inscrição indevida em órgãos de proteção ao consumidor.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, APENAS PARA REDUZIRO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

De maneira abreviada, historicamente inscrições indevidas em cadastros de restrição ao crédito dão ensejo à indenização de danos morais para reparar as lesões aos direitos de personalidade daquele que fora exposto a situação vexatória injustamente.

Nesse sentido, o dano moral é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

Em progressão, ainda que de maneira distinta, é cabível pagamento de danos morais para a pessoa jurídica, desde que afete sua honra ou imagem a ponto de causar prejuízos em suas relações com clientes e fornecedores, por exemplo. Dessa forma, para as pessoas jurídicas, configuram-se os danos morais quando a conduta ilícita repercute em suas relações comerciais, como aconteceu no caso em tela, pois a apelada teve uma operação de compra de mercadorias a crédito frustrada em razão da negativação de seu nome empresarial por débitos decorrentes de linhas telefônicas que sequer autorizou.

Tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo. Além disto, é aplicada a inversão do ônus da prova, e, portanto, caberia à apelante demonstrar que a constituição do débito foi oriunda de uma relação jurídica legitima, contando com a ativação das linhas telefônicas por ordem expressa da apelada.

Inclusive, a apelante realizou as cobranças de R$ 519,00 e outra no valor de R$ 434,60, sendo que esta última a colaboradora da empresa sequer tinha conhecimento do que se tratava, afirmando isto no protocolo de atendimento nº 2015.180376364. Nem disto a recorrida se desincumbiu de comprovar a inveracidade dos fatos.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 4.806 - MS (2011/0051209-0) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE : EXPRESSO MARINGÁ TRANSPORTES LTDA ADVOGADO : ALEXANDRE CÉSAR DEL GROSSI E OUTRO (S) AGRAVADO : DIONIZIA XAVIER FAGUNDES - MICROEMPRESA ADVOGADO : RAFAEL DE SOUZA FAGUNDES AGRAVADO : MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE ADVOGADO : RAFAEL DE SOUZA FAGUNDES E OUTRO (S) DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EXPRESSO MARINGÁ TRANSPORTES LTDA contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul indeferindo o processamento de recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, manejado em face de acórdão daquele Pretório, assim ementado (fl. 322): E M E N T A AGRAVO RETIDO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER DENUNCIAÇÃO A LIDE MATÉRIA PRECLUSA ILEGITIMIDADE PASSIVA ENDOSSO MANDATO DUPLICATAS MERA MANDATÁRIA RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO. Não se conhece de matéria referente a denunciação à lide, quando esta estiver acobertada pelo manto da preclusão. Não tem legitimidade para figurar no pólo passivo, a instituição financeira que, por meio de endosso mandato, providencia protesto e cobrança simples de duplicata, uma vez que não é proprietária do título e sim mandatária. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PESSOA JURÍDICA INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OCORRÊNCIA DO DANO MORAL RECURSO IMPROVIDO. O constrangimento e o abalo sofridos, decorrentes de um registro indevido nos órgãos de restrição ao crédito, constitue causa eficiente que gera direito à indenização por danos morais. A honra objetiva da pessoa jurídica refere-se à sua imagem perante terceiros, uma vez que o fato de ter incluído indevidamente seus dados no órgão de restrição ao crédito é suficiente a macular a imagem da pessoa jurídica por afetar o seu bom nome no comércio em que atua. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atento sempre ao princípio da razoabilidade. Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, indicou a parte agravante a violação aos arts. 3º, 128, 267, VI, 293, 460 e 535 do Código de Processo Civil e aos arts. 186, 188, I, 667 e 944 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial quanto à legitimidade passiva da instituição financeira como endossatária-mandatária de título de crédito indevidamente protestado. É o relatório. Diante da relevância das questões suscitadas, dou provimento ao agravo para o exame do recurso especial interposto, procedendo-se a devida conversão. Feitas as devidas anotações, retornem para julgamento. Intimem-se. Brasília (DF), 05 de junho de 2013. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator

(STJ - AREsp: 4806 MS 2011/0051209-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 10/06/2013)

Ademais, é entendimento formado há bastante tempo no STJ e seguidamente repetido em outros tribunais que é devida indenização por danos morais às pessoas jurídicas quando sua honra perante a terceiros sofre mácula.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. ANOTAÇÃO INJUSTA. DANO MORAL EXISTENTE. PARÂMETROS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Diante da ausência de provas da existência do débito negativado, considera-se que o apontamento do nome do requerente nos cadastros restritivos de crédito é indevido, sendo possível a indenização pleiteada, ainda que se trate de pessoa jurídica - Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo parâmetros já estabelecidos neste Egrégio Tribunal.

(TJ-MG - AC: 10702150806363001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 09/08/2019)

Assim, mantenho a condenação em danos morais e passo a quantificação da indenização.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Portanto, tendo em conta tais parâmetros, hei por bem reduzir o valor da indenização por dano moral fixado na origem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deve ser corrigido a partir da data da presente decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório. No mais, mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021